Tribunal: STF
Processo: ARE 1553332
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Apelação. Direito Administrativo. Nomeação. Cumprimento Legal. Discricionariedade. Livre nomeação e livre exoneração. Recurso não provido. 1. Os Decretos n. 6.218/21/ 17.708/21 e, ainda, a Portaria nº 015/2020/GAB/SEMFAZ trazem funções como dirigir, orientar, agregar e implementar as atividades administrativas e/ou técnicas. 2. A escolha da estrutura hierárquica do Poder Executivo, em especial do número de níveis hierárquicos, encontra-se na esfera da discricionariedade administrativa. 3. Se o Administrador tem liberdade conferida pela norma para tomar decisão e essa decisão, ainda que não tenha sido a melhor possível, não cabe ao Judiciário interferir na questão para dar a sua própria interpretação da lei. 4. As escolhas políticas dos órgãos governamentais, desde que não sejam revestidas de ilegalidade, não podem ser invalidadas pelo Poder Judiciário. Por todos esses motivos, está demonstrada acentuada ofensa à ordem pública. 5. Recurso não provido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, XXII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    Neste caso, o Desembargador Roosevelt Queiroz Costa considerou que não há obrigatoriedade de que os cargos em comissão na Secretaria de Finanças sejam ocupados exclusivamente por servidores da carreira do órgão. Os Decretos n. 6.218/21/ 17.708/21 e, ainda, a Portaria nº 015/2020/GAB/SEMFAZ trazem funções como dirigir, orientar, agregar e implementar as atividades administrativas e/ou técnicas A alegação genérica do parágrafo único do artigo 83 do Código Tributário Municipal não pode abarcar todos os cargos relacionados à administração Tributária. Caso o legislador buscasse a nomeação de apenas servidores traria restrição específica aos cargos discutidos nos autos. Cito como exemplo o cargo de Procurador-Geral do Município do Porto Velho, a Lei Orgânica 99, de 28 de abril de 2000:



    [...].



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 280/STF. Sobre o tema:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de maio de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente